Tribunal: TJMT
Processo: 1057564-47.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057564-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JESUINO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 866.783.451-34 (APELANTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0442-70 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por JESUINO SOUZA DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos de n.° 1057564-47.2018.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 187521191):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Auxílio-acidente que JESUINO SOUZA DE OLIVEIRA move em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Aduz a parte autora que enquanto segurada da Previdência Social foi vítima de acidente de trabalho.

Alega que em decorrência do acidente, a parte autora requereu administrativamente a concessão de auxílio doença, que foi indeferido sob o fundamento de que “
foi comprovada a incapacidade para o trabalho pela perícia medica até 18/04/2018, no entanto não foi reconhecido o direito ao benefício tendo em vista que a Data do início do benefício – DIB seria em 04/06/2018, portanto posterior a Data de Cessação do Benefício – DCB informada pela perícia
”.

Afirmando reunir os requisitos legais, requereu a procedência da pretensão, com a consequente condenação do Requerido a implantar o benefício do Auxílio-acidente.

Os autos foram instruídos com documentos.

Foi proferido despacho inicial no Id. 35054733, ocasião em que foi deferida a gratuidade da justiça ao autor.

O Instituto-requerido contestou os pedidos do autor, arguiu a incidência da autotutela nos benefícios previdenciários, ressaltou que a qualidade de segurado e a carência não são incontroversas, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos, ante a ausência dos requisitos legais (Id. 36055790).

Impugnação à contestação (Id. 36251286).

Foi dada a oportunidade para as partes se manifestarem e especificarem que provas pretendem produzir (Ids. 36265658 e 36265659).

O feito foi saneado, ocasião em que foram rejeitadas as preliminares arguidas e houve a delimitação da atividade probatória (Id. 40663561).

Por fim, sobreveio laudo pericial (Id. 86281098), sobre o qual as partes foram intimadas para se manifestarem.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Salienta-se que a lide é pautada em questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência.

Ademais, considerando que já foi apresentada contestação e impugnação, bem como devidamente realizada a perícia judicial, entendo que o feito se encontra apto para julgamento.

Configura-se, portanto, a hipótese do art. 355, inciso I, CPC; pelo que passo ao julgamento antecipado do pedido.

Do mérito

A norma legal prescrita no art. 86, da Lei 8.213/91, estabelece que “
o auxílio-acidente será devido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Depreende-se da leitura da norma regente que quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: 1) a qualidade de segurado; 2) a superveniência de acidente de qualquer natureza; 3) redução da capacidade para o trabalho, e o 4) nexo causal entre o acidente e redução da capacidade.

É certo que para a comprovação de eventual incapacidade ao exercício de atividade, que garanta a subsistência da parte autora, é imprescindível a produção de prova pericial. Submetido ao perito do juízo, o parecer médico consignou que o requerente não apresenta redução em sua capacidade laboral. Pela contextualização, merece transcrição das conclusões do
Expert
:

4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do tornozelo direito, submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa.

Some-se a isso, no exame clínico, a autora apresentou
“Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha eubásica, calosidade palmar bilateral. Apresenta força e tônus muscular preservados nos membros inferiores, simétricos, tendo discreta limitação na eversão do pé direito, sem sinais flogísticos, teste de Thompson negativo bilateral.”

Nessa perspectiva, considerando a legislação regente acima estampada, a análise do laudo pericial e demais documentos acostados nos autos, o pedido de auxílio-acidente não merece prosperar, já que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar a redução de sua capacidade laborativa.

Corrobora com esse entendimento, a jurisprudência já sedimentada na Corte Superior, a saber:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DE REAVALIAR O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA CONCLUSÃO DIVERSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. As instâncias ordinárias, com base na prova pericial produzida em juízo, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que
a sequela que acomete o segurado não acarreta prejuízo laboral considerável
. 4. A alteração dessa conclusão, na forma pretendida, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 5. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1503133 PR 2014/0323241-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018).

Ademais, não basta, apenas, a comprovação de dano à saúde, quando o comprometimento da capacidade laborativa não se mostre configurado. A esse respeito:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. Não comprovado pelo conjunto probatório que o segurado padece de sequela de acidente que enseja redução da capacidade laborativa, é de ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. (TRF-4 - AC: 50272582820174049999 5027258-28.2017.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2017, SEXTA TURMA).

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. OPERADOR DE MÁQUINAS EM FRIGORÍFICO. SEGURADO QUE APRESENTA PROBLEMAS ORTOPÉDICOS NA COLUNA LOMBAR. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO. JULGAMENTO FAVORÁVEL À PARTE QUE ALEGA. EXEGESE DOS ARTS. 282 E 488 DO CPC/15. MÉRITO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA APTIDÃO PARA O LABOR.
RECONHECIMENTO DE LIMITAÇÃO LEVE DOS MOVIMENTOS. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE FUNCIONAL
. (...) "Para a concessão de qualquer benefício acidentário mostra-se imperativa, além da existência de lesão e a comprovação do nexo de causalidade,
a evidente demonstração de incapacidade ou, ao menos, a redução da capacidade laborativa do postulante e, ausente estas, por meio de perícia judicial enfática, indevida é a concessão da benesse pleiteada"
(TJ-SC - AC: 03029995720178240018 Chapecó 0302999-57.2017.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara de Direito Público).

Diante da ausência redução da capacidade laborativa do requerente, requisito imprescindível e cumulativo à consecução do benefício, torna-se despiciendo analisar a qualidade de segurado.

Dispositivo

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pelo autor.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

Havendo recurso e apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins.

P. R. I. C.

Às providências.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito designado para o NAE
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, asseverando que o perito judicial constatou que “[...]
as lesões sofridas pelo Autor foram de
origem traumática
,
decorrente de acidente de trabalho
, e que deixaram
sequelas permanentes, com redução permanente em 10% da funcionalidade e/ou força do membro afetado
”.

Argumenta, nesse contexto, que a sequela definitiva assegura o

direito ao recebimento de auxílio-acidente, “
[...] pois, ainda que não venha a trazer incapacidade laboral para a atividade habitual da Apelante, causa incapacidade para atividades que exigiriam da Apelante a mobilidade do membro afetado(quadril)
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para conceder o auxílio-acidente, desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (ID. 187521192).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 187521196).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 189102660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por JESUINO SOUZA DE OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos de n.° 1057564-47.2018.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer “
a concessão do benefício de auxilio-acidente contado desde a data de indeferimento do pedido na esfera administrativa, ocorrido em 04/06/2018, acrescidas de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação e juros legais moratórios, incidentes até a data do efetivo pagamento
” (ID. 187517075).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho típico no dia 18.12.2017, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até 18.04.2018, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela inexistência de redução na capacidade de labuta habitual da parte apelante (ID. 187521181).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido (ID. 187521191).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 187521181):

“
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do tornozelo direito, submetido ao tratamento conservador, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 18 de dezembro de 2017.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do tornozelo direito, consolidada clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não há como afirmar, visto a ausência de documentação comprobatória nos autos.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta:
Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: De acordo com laudo radiológico na fl. 18.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de dezembro de 2017 a abril de 2018, conforme relatórios médicos.

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? Resposta: Não se aplica.

16 – Caso a resposta ao quesito 15 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Requerente:

1) O Autor possui alguma doença/deficiência? Qual o tipo?

Resposta: Sim, sequela de fratura do tornozelo direito.

2) Qual foi a causa da doença/lesão do Autor? Resposta: Traumática.

3) A doença/deficiência do Autor torna o mesma pessoa incapacitado para o trabalho de jardineiro?

Resposta: Não constatada incapacidade laborativa.

4) A doença do Autor torna pessoa total ou parcialmente incapaz para o trabalho?

Resposta: Não se aplica.

5) A incapacidade do Autor é temporária ou permanente?

Resposta: Não se aplica.

6) Se temporariamente incapaz, qual o tempo previsto para a recuperação da capacidade laborativa do Autor?

Resposta: Não se aplica.

7) É possível precisar a data de início da incapacidade do Autor?

Resposta: Não se aplica.

8) O Autor está incapacitado para os atos da vida independente?

Resposta: Não constatado.

9) O Autor necessitará fazer algum tipo de tratamento? De que tipo?

Resposta: Não há a indicação de tratamento.

10) Este tratamento traz algum tipo de efeito colateral? Em caso positivo, estes efeitos podem prejudicar o exercício de atividade laboral pelo Autor?

Resposta: Não se aplica.

11) O Autor ficará com alguma sequela permanente em razão do acidente/lesão sofrida? De que tipo?

Resposta: Sim, discreta limitação na eversão do pé direito.

12) O membro afetado teve reduzida a sua funcionalidade e/ou força? Qual o grau de redução em percentual numa escala de 0 a 100?

Resposta: Sim, em grau residual – 10% do pé direito.

13) Considerando a profissão de jardineiro do Autor, e as lesões sofridas, há restrições para as atividades habituais tais como subir em escadas e escalar árvores?

Resposta: Não constatado.

c) Do Requerido:

1- O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

Resposta: Não.

2- O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

Resposta: Não.

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Sequela de fratura do tornozelo direito.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

5- Há necessidade de novos exames? Resposta: Não há a indicação de novos exames.

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Jardineiro. Realiza a poda de grama, árvores, plantio de grama, flores, árvores.

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: De acordo com o tópico 3.D do laudo médico pericial.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não constatada limitação para o exercício da atividade profissional declarada
.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Resposta: Não constatado.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: No dia 18 de dezembro de 2017.

12- Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: O histórico clinico relatado pelo periciando também é analisado na elaboração do laudo médico pericial.

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Sim.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta:
Não constatada incapacidade para a atividade laborativa habitual
.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

Resposta: Não se aplica.

20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Não se aplica.

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Não há como afirmar, visto a ausência de documentação comprobatória. 23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Sim.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Não constatado.

25- O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Resposta: Não há a indicação de tratamento médico.

26- Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

Resposta: Não se aplica
”.
(Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024